Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720832-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JUNIOR, NELIA PAULA RODRIGUES DA LUZ AGRAVADO: 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47202847) interposto pelo Espólio de ZÉLIA RODRIGUES CRUZ, representado pelos herdeiros PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JUNIOR e NÉLIA PAULA RODRIGUES DA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos da ação com pedido de averbação no registro de imóveis, determinou a intimação dos requerentes para manifestação acerca da inadequação da via eleita no prazo de 15 (quinze) dias com base nos arts. 9o e 10 do CPC. Eis o teor do decisório combatido (ID 156835568 do processo de referência): Cuida-se de pedido formulado por PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JÚNIOR e NÉLIA PAULA RODRIGUES DA LUZ para determinar ao Oficial do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a averbação no registro de imóvel objeto da matrícula 43.051, a informação de que este foi objeto de adjudicação compulsória. Os autores ingressaram com ação de adjudicação compulsória, distribuída à 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, processo 0707545-67.2021.8.07.0004, em desfavor de Wandilza Siewert, cujo objeto é o imóvel situado na Quadra 7, Conjunto A, Lote 3, Setor Central do Gama/DF, matrícula 43.051, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por ocasião da audiência, a parte ré reconheceu ter cedido onerosamente os direitos aquisitivos relacionados ao imóvel à genitora dos autores, Zélia Rodrigues Cruz, já falecida, e, por tal razão, reconheceu a transferência dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e concordou com a regularização nos assentamentos da matrícula, conforme solicitado pelos autores (ID 105907594). Ocorre que, mesmo com a sentença, o oficial registrador do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal indeferiu o pedido sob a alegação de que os requisitos previstos nos artigos 195 e 237, ambos da Lei de Registros Públicos, não foram atendidos. É o relatório. Trata-se da própria natureza do serviço público prestado pelo registrador formular exigências em relação aos documentos que lhe são apresentados para registro. O próprio artigo 157 da Lei de Registros Públicos estabelece que “o oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais”. Na hipótese de o interessado com elas não concordar, deverá valer-se do procedimento especialmente previsto para a solução da controvérsia. Segundo previsão legal, no caso de discordância quanto às exigências formuladas pelo oficial, deverá ser suscitada dúvida, nos termos do artigo 198 da Lei 6.015/73, para fins de dirimir a questão. A dúvida registral é pedido de natureza administrativa, a ser formulado exclusivamente pelo tabelião/registrador, a requerimento do interessado, para que o juízo de registros públicos decida sobre a legitimidade da exigência ou recusa feita, com o deferimento ou não do registro/averbação ou da lavratura do ato notarial. Incabível, pois, a iniciativa do procedimento diretamente pelo interessado, sob a modalidade de dúvida inversa. Confira, nesse sentido, jurisprudência do e.TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL - DÚVIDA REGISTRÁRIA - SUSCITAÇÃO PELO INTERESSADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO OFICIAL DE REGISTRO - IMPOSSIBILIDADE.1. Consoante o art. 198 Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), compete ao Oficial de Registro, a requerimento da parte interessada, a suscitação de dúvida registrária.2. A jurisprudência somente admite a interposição de dúvida inversa, suscitada diretamente pelo interessado, quando comprovado que, instado a fazê-lo, o Oficial de Registro recusa-se a suscitar a dúvida.3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão n.910161, 20150110675370APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015)." "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA. OFICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. ART. 198 DA LEI 6.015/73. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA 1. Em caso de discordância do interessado com a exigência do oficial cartorário, é cabível, a requerimento, procedimento administrativo de suscitação de dúvida, previsto no artigo 198 da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015/1973), a ser remetido ao juízo competente, qual seja, a Vara de Registros Públicos, para dirimir a controvérsia relativa à legitimidade e legalidade da exigência. 2. Descabido o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de procedimento específico legalmente previsto para a impugnação à exigência cartorária, resultando evidente a inadequação da via eleita. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1164229, 07325896020188070015, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019)." Ante o exposto, em respeito aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intimem-se os requerentes para manifestação acerca da inadequação da via eleita, no prazo de 15 dias. Inconformados, os agravantes informam que a venda realizada pelos herdeiros de Antônio Garcia Filho, Sileima, Jackson e Jader para Wandilza Siewert, de quem compraram imóvel, não foi registrada na matrícula do bem. Então, o 5o Ofício de Registro de Imóveis exigiu que os direitos aquisitivos sobre o imóvel sejam transferidos para WANDILZA SIEWERT para que seja efetivado o pretendido registro em favor do Espólio de ZÉLIA RODRIGUES CRUZ. Buscam a via judicial para obter a averbação da carta de adjudicação para a regularização do bem localizado na Quadra 7, Conjunto A, Lote 3, do Setor Central do Gama/DF, registrado sob a matrícula no 43.051. Em decorrência da inexistência da análise dos pedidos, recorrem por entenderem que a única forma de resolver a situação é pela via judicial. É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou a intimação dos agravantes para manifestação acerca da inadequação da via eleita no prazo de 15 (quinze) dias com base nos arts. 9o e 10 do CPC. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1680859, 07200429120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou ao requerente a devida manifestação acerca da inadequação da via eleita. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento do pleito, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, a partir da aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de intimação para esclarecer questão essencial para a demanda, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, adotando-se a citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015 c/c os 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador